Tribunal: TJDFT
Processo: 0710563-53.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710563-53.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEX MANOEL DA SILVA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta, em 27/2/2023, por ALEX MANOEL DA SILVA, exequente, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0710563-53.2022.8.07.0007, manejado em face de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., julgou extinta a execução, nos termos do art. 924, II do CPC, ao fundamento de que satisfeita a obrigação: “ALEX MANOEL DA SILVA promoveu cumprimento de sentença em face de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Analisando os autos do processo n. 0700581-49.2021.8.07.0007, donde se originou este cumprimento provisório de sentença, assim como certificado em id145674484, verifica-se que ocorreu o trânsito em julgado, e também que o executado depositou o valor da dívida em execução em valor exatamente igual ao bloqueado neste feito (id 145684463). Além disso, o executado, ao depositar o valor do débito, o fez sem qualquer ressalva, requerendo a transferência do valor bloqueado para si, conforme petição de id 147558077 daqueles autos. E não é só, intimado do bloqueio de ativos financeiros em sua conta (id136128234), o executado manteve-se silente, dessumindo-se, daí, sua concordância com a quantia bloqueada e com a penhora realizada. Esclareça-se, ademais, que o valor bloqueado foi exatamente igual ao informado pelo exequente, na planilha de id 135496241. Neste contexto, é de se entender que houve a satisfação da obrigação. Ante o exposto, em face da satisfação da obrigação, JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 924, inciso II do Código de Processo Civil.(..)” – ID147636115. Nas razões, ALEX MANOEL DA SILVA sustenta que, como não houve a transferência dos valores para uma conta do juízo, não ocorreu a atualização do montante constrito em setembro de 2022, razão pela qual ainda haveria um resquício de débito a ser quitado pelo executado. Defende que o apelado pagou em janeiro de 2023 os valores devidos em 01/09/2022, restando pendentes ainda a soma da majoração dos honorários de sucumbência fixados pelo Superior Tribunal de Justiça quando da análise do agravo em recurso especial. Pugna pelo prosseguimento da execução com o fim de ver satisfeita integralmente a obrigação de pagar no valor de R$114.240,15 (ID47211963). Requer “seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO, para fins de que o cumprimento de sentença RETOME O SEU CURSO até a integral liquidação da conta.” – ID150660277. Preparo recolhido (ID 47211975). Em 27/2/2023, no mesmo dia em que interposta a apelação, sobreveio decisão interlocutória, nos autos do processo 0700581-49.2021.8.07.0007, em trâmite no juízo de origem, determinando fosse depositado na conta judicial do juízo o valor de R$105.596,08 em favor do exequente/apelante (ID47211972): “O cumprimento de sentença movido pelo autor em face do réu, processo n. 0710563-53.2022.8.07.0007, em trâmite neste Juízo, lastreado no acórdão (id 145293900) e decisão do STJ (id 145293937) prolatados neste feito, foi extinto pelo pagamento, e determinada a expedição de ofício de transferência de valores naquele processo. Contudo, realizado o bloqueio de valores pelo SISBAJUD, nos autos da referida execução, o banco Santander não promoveu a transferência do valor bloqueado para conta judicial vinculada ao processo, como certificado naquele feito. Além disso, o executado efetuou o depósito da dívida em execução, conforme comprovante de id 147558080. Conseguintemente, porque não há valores disponíveis ao autor no processo executivo, mas tão somente neste processo, aliado ao fato de que o executado pede a transferência do valor bloqueado para si, nos termos da petição de id 147558079, é certo que o valor depositado em conta judicial vinculada a este processo deve ser entregue ao autor, para satisfação do seu crédito. Ante o exposto, revogo a decisão de id 147633109, e determino que seja oficiado ao banco depositário para que transfira o valor depositado em conta judicial no: 020230000000126572, e seus acréscimos (R$105.596,08 - id 147558080) para as contas indicadas pelo autor, na petição de id 147738596, em nome dele e de seu advogado. Após, pagas eventuais custas finais pelo réu, conforme definido no acórdão (id 145293900), dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Cumpra-se. Intimem-se.” (ID47211972). Em 27/2/2023, apresentadas contrarrazões por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, esta ressalta: “o valor bloqueado e pago pelo apelado, é exatamente o mesmo informado pelo apelante na planilha conforme o ID 135496241. Portanto, houve a satisfação da obrigação, devendo ser mantida a r. sentença em todos os seus termos.” (ID47211978). Pugna pela manutenção da sentença. Em 11/9/2023, certificada a retirada do processo da pauta de julgamento da 29a Sessão Ordinária Virtual (ID51187193) e, em 12/9/2023, processo redistribuído em razão da aposentadoria do Desembargador João Luís Fischer Dias (Portaria GPR n. 2.157, de 6 de setembro de 2023). Muito bem. Considerando a decisão interlocutória pela qual transferido o valor depositado em conta judicial (R$105.596,08) para as contas indicadas pelo exequente/apelante, bem como a alegação do executado de que o valor devido foi pago, intime-se ALEX MANOEL DA SILVA (exequente/apelante) para manifestar se, ainda, persiste o interesse recursal ou se requer a desistência do recurso. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 9 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora